Tribunal: STF
Processo: ARE 1593273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI N. 14.434/2022. DIFERENÇAS DEVIDAS A SERVIDOR ESTADUAL. PAGAMENTO CONFORME O ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO SEGUNDO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222. VERIFICAÇÃO DO REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, com a seguinte ementa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais entre o piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, e os valores efetivamente recebidos entre maio e outubro de 2023. 
2. Alega que passou a receber o complemento somente em novembro de 2023, embora o orçamento federal para pagamento tenha sido disponibilizado em maio de 2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento das parcelas retroativas do complemento do piso salarial da enfermagem, no período de maio a outubro de 2023, diante da liberação de orçamento pela União e início de pagamento somente em novembro. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.434/2022 fixou o piso nacional da enfermagem, com financiamento condicionado à assistência financeira da União. 
5. A Lei nº 14.581/2023 autorizou, em maio de 2023, o crédito especial para repasse aos entes federativos. 
6. Comprovado o início do pagamento somente em novembro de 2023, resta caracterizado o direito ao recebimento das diferenças retroativas entre maio e outubro de 2023. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Condenação do requerido ao pagamento das diferenças retroativas do complemento do piso salarial, referentes ao período de maio a outubro de 2023. 
Tese de julgamento: ‘1. O servidor público estadual tem direito ao recebimento das diferenças retroativas do complemento do piso salarial da enfermagem, referentes ao período compreendido entre a liberação do orçamento federal e o efetivo início do pagamento da verba.’
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; Lei nº 14.434/2022, art. 15-C; Lei nº 14.581/2023, art. 1º” (fls. 1-3, e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. LV do art. 5º, o inc. XIV do art. 37, o inc. IX do art. 93, os §§ 14 e 15 do art. 168 e o art. 169 da Constituição da República. 

Afirmou que, “interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal reformou a sentença sem contudo apreciar a alegação de descumprimento do entendimento do STF na ADI 7222/DF relativamente à imprescindibilidade de encaminhamento de recursos da União para o referido adimplemento. Houve, portanto, frontal violação ao art. 93, IX, da CR/88” (fl. 5, e-doc. 25).

Suscitou “ofensa à garantia consagrada nos arts. 1º, 37, XIV, 169, 198, §§ 14 e 15, da Constituição Federal quando a decisão desconsidera que o complemento do piso salarial é verba da União. Logo, se não há repasse de verba federal destinada a pagar tais valores, não pode a entidade ser compelida a realizar o pagamento. Entendimento contrário, tal como consta na decisão da Turma Recursal, viola a legislação e o entendimento do STF acerca da matéria (ADI 7222/DF)” (fl. 7, e-doc. 25).

Argumentou que “não há pagamento de qualquer verba ou reflexos referentes ao complemento do piso nacional aos servidores estaduais sem o respectivo repasse federal. Tal condição decorre da própria lei, pelo que a entidade não pode ser compelida a pagar qualquer valor sem a efetiva comprovação do repasse federal”. Assinalou que “entendimento contrário, tal como consta [do acórdão], viola a legislação e o entendimento do STF acerca da matéria (ADI 7222/DF). Assim, devem ser observados os parâmetros previstos na lei e no entendimento firmado pelo STF acerca da matéria, impondo-se a reforma da decisão ora recorrida” (fl. 10, e-doc. 25).

Ressaltou que, “dada a peculiaridade dos autos, de ter sido comprovada a ausência dos valores referentes aos meses de maio/2023 a outubro/2023 ao IPSEMG, o qual, é de ser realizado pelo Estado de Minas Gerais com recursos advindos da União, a improcedência do pedido é medida que se impõe” (fl. 10, e-doc. 25).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência do Tema 660 da repercussão geral em relação ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, e o recurso foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a interposição do recurso extraordinário (ID512938771), teve por base a devolução de matéria constitucional, objetiva, a não demandar volver matéria fática e de direito” (fl. 4, e-doc. 30).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

5. Contra a parte da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário o agravante interpôs agravo interno, ao qual “Negado seguimento quanto ao tema nº 660 STF e inadmitido quanto à questão remanescente” (e-docs. 32 e 34).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela agravada, servidora pública vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, exercendo a função de enfermeira, com o objetivo de receber diferenças salarias decorrentes do valor estabelecido como piso salarial nacional da categoria pela Lei n. 14.434/2022 e aquele efetivamente pago pelo agravante no período de maio a novembro de 2023.

8. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“A questão afetada pelo efeito devolutivo cinge-se a aferição do direito da parte demandante ao recebimento de valores pretéritos, referente ao complemento do piso salarial da enfermagem, a partir de maio de 2023.
Piso salarial - Retroativos 
Cumpre esclarecer que a Lei nº 14.434/2022 alterou a Lei nº 7.498/1986, instituindo o piso salarial dos profissionais da Enfermagem, assim dispôs:
‘Art.15-C- O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira.’
Desse modo, verifica-se que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que pertencem à categoria de profissionais de enfermagem, incluindo a parte recorrente, passaram a ter reconhecido o direito ao recebimento do salário correspondente ao piso estabelecido após a promulgação da mencionada lei. Entretanto, o reconhecimento ficou condicionado à deliberação de orçamento pelo Governo Federal para fornecer assistência financeira complementar aos Estados e Municípios.
Assim, a Lei nº 14.581/23, de 11 de maio de 2023, instituiu o orçamento da Segurança Social da União, em favor do Ministério da Saúde. Vejamos: (...)
Ademais, constata-se que a referida Lei, atenta-se às operações especiais, a saber, ‘Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem – Nacional’.
Desse modo, no caso em tela, vislumbra-se que ao analisar os documentos carreados aos autos, tem-se que, de fato, a parte recorrida começou a receber o complemento do piso salarial de enfermagem somente a partir de novembro de 2023, deixando, contudo, de receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito.
Portanto, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período de maio a outubro de 2023, visto que o pagamento da verba postulada se iniciou em novembro de 2023” (fls. 6-8, e-doc. 23).

No julgamento do Segundo Referendo à Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal referendou a decisão de 15.5.2023, pela qual revogada parcialmente a medida cautelar, tendo sido acrescentado:
“(...) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por 8 votos a 2, em referendar a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (...)
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): 
a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); 
b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber” (Plenário, DJe 25.8.2023).

O julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse referendo não alterou a conclusão do julgado em relação “aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986)”.

Ao determinar-se o pagamento retroativo a maio de 2023 das diferenças salariais, por ter a agravada deixado de “receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito” (fl. 8, e-doc. 23), a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, pois assentada a obrigação do pagamento em razão do recebimento da complementação devida pela União.

9. Avaliar o argumento do agravante de não ter havido o repasse da União necessário ao pagamento integral do piso salarial nacional demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e analisado pela instância originária, tornando-se inviável o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Piso nacional de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e de parteira. Lei nº 14.434/22. Assistência financeira complementar da União. ADI nº 7.222. Constitucionalidade. Pretensão de município de inclusão na complementação do incremento da contribuição previdenciária patronal calculada sobre a remuneração. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da inclusão na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal nº 14.434/22 do valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.553.154-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Contribuição previdenciária de inativos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia o cumprimento do plano de cargos e carreira do magistério público municipal, no que diz respeito ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, para servidora municipal efetiva, e a legalidade de descontos previdenciários sobre os proventos de aposentados do Município de São José da Coroa Grande. 2. O Recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando contra o entendimento do acórdão recorrido acerca da aplicação do piso salarial nacional e da licitude dos descontos previdenciários. 3. O acórdão recorrido reformou, parcialmente, a sentença de primeiro grau apenas quanto aos juros e correção monetária, mantendo os demais fundamentos, no sentido de que os valores percebidos pela servidora estavam de acordo com o piso nacional do magistério para 2022 e que os descontos previdenciários eram legais após a edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, mas ilegais antes dessa lei. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III. Razões de decidir 5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 6. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 7. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em conformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação municipal aplicável. 8. Quanto aos descontos previdenciários de inativos, o acórdão recorrido verificou a existência de déficit atuarial, o que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição, conforme o art. 149, § 1º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e o art. 9º da EC nº 103/2019. 9. Os descontos foram considerados legais apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08.07.2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da CF/1988, sendo considerados ilegais os descontos efetuados antes dessa data, com base na Lei Municipal nº 979/2022. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.3.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora